Tribunal: STF
Processo: Rcl 60207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PLANO DE SAÚDE. ARGUÍDO AFASTAMENTO DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/1998. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vale S/A, em 5.6.2023, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Processo n. 0000805-43.2022.5.17.0014, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. A Súmula 52 do TRT17 diz que "RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EMPREGADO DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA OU APOSENTADO. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO SOMENTE EM PROCEDIMENTOS. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/1998. A teor do §6° do art. 30 da Lei nº 9.656/98, a coparticipação do trabalhador única e exclusivamente em procedimentos relativos à assistência médica ou hospitalar não é considerada contribuição. Em tal situação, o empregado - dispensado sem justa causa ou aposentado - não faz jus à manutenção do plano de saúde empresarial prevista no caput dos arts. 30 e 31 da referida Lei, por ausência de contribuição." Entendo que tal dispositivo deve ser aplicado aos casos em que o trabalhador demonstrar interesse em permanecer no plano de saúde da empresa, mas sem arcar com as despesas por seus próprios meios. Para os trabalhadores que se responsabilizarem integralmente pelas despesas do mesmo, deve ser permitida a manutenção do mesmo, após a demissão ou aposentadoria, pois assim se garante o direito de acesso à saúde garantido constitucionalmente (artigo 196 da CF/88).



    (…) O reclamante pediu a declaração de inconstitucionalidade do § 6º, da Lei 9.656/98. 



    (…) Ainda assim, entendo que o trabalhador que demonstra o interesse em permanecer no plano de saúde ofertado pela empresa, arcando com o seu custo por seus próprios meios, sendo que no caso dos autos o referido plano já vinha atendendo o autor há mais de década, tem o direito de nele permanecer, enquanto proceder com os pagamentos devidos. 



    A Súmula 52 deste TRT17 ["RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EMPREGADO DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA OU APOSENTADO. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO SOMENTE EM PROCEDIMENTOS. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656 /1998. A teor do §6° do art. 30 da Lei nº 9.656/98, a coparticipação do trabalhador única e exclusivamente em procedimentos relativos à assistência médica ou hospitalar não é considerada contribuição. Em tal situação, o empregado - dispensado sem justa causa ou aposentado - não faz jus à manutenção do plano de saúde empresarial prevista no caput dos arts. 30 e 31 da referida Lei, por ausência de contribuição."] deve ser aplicada apenas aos trabalhadores que não demonstraram interesse na permanência do plano, arcando integralmente com os seus custos, o que não é o caso. 



    (…) Por fim, registro que o direito ao acesso à saúde é direito garantido constitucionalmente (artigo 196 da CF/88), pelo que entendo que a permanência do trabalhador no plano de saúde que sempre lhe atendeu está dentro dos ditames constitucionais.



    (…) Diante do exposto, dou provimento para determinar, inclusive em tutela provisória de urgência, o restabelecimento do plano de saúde, que o autor tinha enquanto empregado da reclamada, inclusive quanto aos dependentes e atendimento médico e odontológico, no mesmo status quo anterior à demissão/aposentadoria, inclusive sem carência, permanecendo a obrigação enquanto o reclamante arcar integralmente com a despesa do plano ” (e-doc. 10).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados.



    2. A reclamante alega que “a presente Reclamação fundamenta-se na violação a Súmula Vinculante nº 10 do Col. STF, haja vista que o E. TRT-17 afastou a incidência do §6º do art. 30 e §2º do art. 31 da Lei nº 9.659/98, afrontando formalmente a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB)” (fl. 3).



    Argumenta que “o §6º do art. 30 é cristalino ao dispor que, para a manutenção do plano de saúde, o empregado deve CONTRIBUIR com o custeio do plano de saúde, EXCLUINDO o benefício de manutenção, nos casos em que o plano de saúde seja custeado integralmente pela empresa, não sendo considerada como ‘contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos” (fls. 10-11).



    Assinala que “o E. Tribunal decidiu em contrário ao decidido pelo Pleno e o entendimento sumulado de nº 52, restando flagrantemente violado o art. 97 da Carta Política ” (fl. 14).



    Requer medida liminar para “que seja determinada a suspensão do andamento do processo de nº 0000805-43.2022.5.17.0014, até a decisão final proferida nesta Reclamação” (fl. 19).



    Pede a procedência da presente reclamação para “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade da decisão do Pleno do E. TRT-17 quanto ao §6º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, bem como do art. 97 da CFRB e da Súmula Vinculante nº 10 do Col. STF, cassando-se a decisão proferida pela 1ª Turma do Egrégio TRT-17ª Região, nos autos de nº 0000805-43.2022.5.17.0014, que afastou a aplicação §6º do art. 30 da Lei nº 9.656/98” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso ordinário do beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, no voto condutor do acórdão reclamado, a Desembargadora relatora assentou:



    “(…) Por fim, registro que o direito ao acesso à saúde é direito garantido constitucionalmente (artigo 196 da CF/88), pelo que entendo que a permanência do trabalhador no plano de saúde que sempre lhe atendeu está dentro dos ditames constitucionais” (fl. 12, e-doc. 10). 



    Na decisão reclamada, ao concluir pela permanência do trabalhador no plano de saúde, o órgão fracionário afastou a incidência do § 6º do art. 30 e § 2º do art. 31 da Lei n. 9.659/1998 com base no art. 196 da Constituição da República, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO (Rcl n. 42.624-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 33.786-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Processo n. 0000805-43.2022.5.17.0014 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora